Tribunal: CARF
Processo: 10850.721949/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/10/2013
INTIMAÇÃO. PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
Não é possível acatar o pedido de intimação dirigida ao patrono da parte, sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF no 110.
RECURSO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. EXTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto antes do início do termo a quo.
COMPETÊNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO. PORTARIA RFB no 1.916/10. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as Portarias serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e por matéria, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Pela exegese da Portaria RFB no 1.916/10, plenamente possível que uma decisão seja proferida por DRJ situada em local distinto daquele onde se verificou a ocorrência da infração.
OBRIGAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A obrigação da pessoa física ou jurídica decorre de sua condição de sujeito passivo direto da relação obrigacional tributária, inadmitida sua exclusão sem previsão expressa legal, em afronta ao art. 128 do CTN.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.721949/2015-84
ACÓRDÃO
2004-000.205 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OFC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/10/2013
INTIMAÇÃO. PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
Não é possível acatar o pedido de intimação dirigida ao patrono da parte,
sob pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF
no 110.
RECURSO.
INTERPOSIÇÃO
PREMATURA.
EXTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Preenche o requisito extrínseco de admissibilidade o recurso interposto
antes do início do termo a quo.
COMPETÊNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO. PORTARIA RFB
no 1.916/10. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as
Portarias serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e
por matéria, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ).
Pela exegese da Portaria RFB no 1.916/10, plenamente possível que uma
decisão seja proferida por DRJ situada em local distinto daquele onde se
verificou a ocorrência da infração.
OBRIGAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
A obrigação da pessoa física ou jurídica decorre de sua condição de sujeito
passivo direto da relação obrigacional tributária, inadmitida sua exclusão
sem previsão expressa legal, em afronta ao art. 128 do CTN.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.205 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721949/2015-84
2
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do
não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído
pelo Conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por OFC INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com a manutenção da glosa da compensação declarada em Guia de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) no período de fevereiro de 2011
a outubro de 2013.
Destacou o despacho decisório que
17. As compensações realizadas pelo sujeito passivo em Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP nas competências
relacionadas no demostrativo do item 3, estão em desacordo com as normas
legais aplicáveis, visto que:
17.1. Não se originaram de créditos utilizados em razão de pagamentos ou
recolhimento indevidos ou maior que o devido, nos termos e condições
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.205 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721949/2015-84
3
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme caput do
artigo 89 da Lei n. o 8.212/91 em nova redação dada pela Lei no 11.941/2009;
17.2. Não se originaram de créditos compensados por meio de ação judicial
impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu favor, ou por
Mandado de Segurança e/ou Medida Liminar que o autorizasse a efetuar
compensações de tributos administrados pela Receita Federal com títulos
públicos, hipótese vedada pelo § 12, inciso II, alínea “c”, do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996.
17.3. Não comprovou que as compensações de contribuições Previdenciárias,
nas competências de 02/2011 a 10/2013, não foram alcançadas pela prescrição,
extrapolando o prazo prescricional de cinco anos, contados da data da extinção
do crédito tributário, visto que, não informou corretamente, no campo próprio
da GFIP, o período inicial e final da origem do crédito.
17.4. Não demonstrou através da contabilidade, de folhas de pagamento, guias
de recolhimento ou quaisquer outros documentos, o valor do direito creditório,
com a respectiva memória de cálculo, contendo os valores originais e atualizados
dos créditos compensados e explicações sobre os critérios de atualização
utilizados.
Em sua manifestação de inconformidade (f. 194/204) discorreu sobre i) a
impossibilidade de apresentação dos documentos requeridos pela fiscalização, uma vez que
ocorrida a dissolução irregular da pessoa jurídica; e, ii) a confiscatoriedade da sanção aplicada.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/10/2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
A obrigação tributária é do sujeito passivo, na ausência de provas que desloquem
a respectiva responsabilidade. É vedado afastar lei ao argumento de
inconstitucionalidade em sede administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão da DRJ em 24 de maio de 2016, apresentou, em 22 de
maio de 2016, recurso voluntário (f. 345/357), acrescentando preliminar de incompetência
territorial Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora. No mérito, repisa que i) por motivo da
dissolução da sociedade, todavia não logrou êxito em localizar a documentação requisitada pela
administração tributária; e, ii) teria a multa natureza confiscatória.
Arrematada alegando ter
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.205 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721949/2015-84
4
fica[do] amplamente demonstrado que o presente A.I. não deve e não pode
prosperar, uma vez que em NENHUM MOMENTO, ficou demonstrado que houve
sinais de riqueza exterior pelo ora Recorrente, devendo, portanto, ser dado
provimento a este recurso in totum.
Pediu “que as intimações futuras se dêem em nome deste signatário e procurador
do Recorrente-Contribuinte.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, registro
ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas ao sujeito
passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu verbete sumular de no
110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço de
advogado da parte recorrente.
Acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, anoto que
Tribunal Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal, nos idos de 2015, modificou o entendimento até
então remansoso de que o recurso interposto prematuramente não haveria de ser conhecido por
não preencher pressuposto extrínseco de admissibilidade, sob o argumento de que “a
extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e
consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da
tempestividade.”1
Colocando uma pá de cal sobre a controvérsia está o disposto no §4° do art. 218
do CPC/15, neste âmbito aplicado subsidiariamente – ex vi do seu art. 15 –, razão pela qual, a
despeito da prematuridade na interposição, há de ser reconhecida a tempestividade do recurso.
Como narrado, nova tese foi apresentada em sede recursal: a de uma suposta
incompetência do Colegiado a quo.
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, suscitar novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Entretanto, em se tratando de matéria de ordem pública e sendo o fato atacado
superveniente à apresentação da impugnação – ex vi da al. “b” do § 4o do art. 20 do Decreto no
70.235/72 –, conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

1 STF. AI no 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.205 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721949/2015-84
5
I – DA PRELIMINAR: DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ.
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as Portarias
serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e por matéria, das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). É plenamente possível, pela exegese da Portaria
RFB no 1.916/10, que uma decisão seja proferida por DRJ situada em local distinto daquele onde
se verificou a ocorrência da infração.
Confira-se o Regimento Interno da Receita Federal, que assim dispõe:
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
com jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado
o litígio, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
(...)
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente
em razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será
realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam
o correspondente tributo.
Rejeito, com base nessas razões, a alegação de incompetência da DRJ/JFA.
II – DO MÉRITO
II.1 – DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR POR FATO IMPUTÁVEL À SÓCIO
Relata em sua peça recursal, assim como fizera na manifestação de
inconformidade, que
os atuais administradores da empresa nunca fizeram qualquer tipo de
compensação indevida e sequer tem ciência plena do fato ocorrido na presente
intimação fiscal.
Referido sócio, hoje encontra-se afastado da empresa, correndo atualmente
ação de dissolução parcial de sociedade em face do mesmo, em trâmite perante
a Vara Distrital de Tabapuã, comarca de Catanduva, mais precisamente sob o
número 3000452-30.2013.8.26.0607.
Referido processo fora movido, em razão de que no decorrer da administração
do mesmo, foram descobertas irregularidades fiscais dolosamente efetuadas por
referido sócio, dentre as quais podem estar a presente, sendo que o mesmo e o
contador na época, foram quem efetuaram os pedidos de compensação
constantes no presente auto, mas sem qualquer autorização dos demais sócios,
que hoje encontram-se em situação de risco, respondendo por inúmeros débitos
fiscais em âmbito Estadual e Federal, deixando a empresa a beira da falência.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.205 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721949/2015-84
6
Na época dos fatos, o sócio acima aduzido, nomeou como seu procurador, o Sr.
Filipe S. de O., que de forma já comprovada, praticou diversos atos de suma
gravidade, contrários aos deveres sociais de lealdade e colaboração que se
esperava.
Entre diversos fatos escusos, referido procurador, malversou recursos da
empresa adquirindo insumos acima dos valores de mercado, determinando
pagamento em duplicidade a fornecedores, emitiu falsamente notas, creditando
indevidamente ICMS, o que inclusive já foi apurado perante a Fazenda do Estado
de São Paulo, entre diversas outras condutas.
Deste modo, contrariamente do que consta no auto de infração, bem como no
procedimento administrativo, a defendente não se creditou indevidamente de
pedidos de compensação, sendo que os atuais administradores, nunca
solicitaram ou autorizou os contadores a fazer tais procedimentos, sendo que
tratam-se de ex-contadores da empresa, afastados desde a metade de 2013,
sendo os mesmos os Srs. José de N. D. F. e Emerson Luis T. D.
Assim, ainda que referida compensação seja indevida, não há como apenar a
empresa, principalmente atinente a multa isolada, uma vez que a
administração atual da empresa não atuava na época dos fatos, e logicamente
a multa no importe aplicado, irá causar o total fechamento da empresa.
Nestes termos, deveria o referido procedimento ser baixado em diligência, com
a intimação dos contadores, bem como do sócio afastado, a fim de que preste
esclarecimento aos termos da referida compensação.
Isso porque, mais de uma vez solicitada a documentação junto ao antigo
contador, os mesmos não a apresentaram perante a empresa o que
indiscutivelmente impediu que a mesma se defendesse nos autos
comprovando se devida as compensações.
Da leitura das razões declinadas depreende-se a tese de que se, eventualmente,
houve compensação indevida, a responsabilidade seria imputada a atual ex-integrante do quadro
societário, devendo o feito ser convertido em diligência na tentativa de suprir o ônus probatório
que repousa sobre seus ombros.
Em primeiro lugar, não cabe à administração fazendária realizar diligências
quando cabe à pessoa jurídica fazer prova das compensações por ela levadas a cabo.
Ademais, como bem pontuado pela DRJ,
[n]a seara tributária, não se cogita em culpa relativamente ao crédito tributário.
Nos termos dos artigos 116 e 118 do Código Tributário Nacional (CTN), o fato
gerador considera-se ocorrido desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais à produção de seus efeitos, sem levar em consideração
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.205 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.721949/2015-84
7
a validade jurídica dos atos efetivamente praticados, a natureza de seu objeto ou
seus efeitos.
Acresço, por derradeiro, que, nos termos do art. 128 do CTN, só a
lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Os atos perpetrados por ex-integrante do quadro societário não são capazes de
modificar a responsabilidade, que é da pessoa jurídica, pelas compensações ultimadas, que vieram
a ser posteriormente glosadas pela fiscalização. Deixo de acolher o pleito, por esses motivos.

II.2 – DA CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO COMINADA
A alegação de que teria a multa cariz confiscatório encontra óbice no verbete
sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe falecer competência para afastar norma
com base em argumento de inconstitucionalidade da norma.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro, que multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro
lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em
segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do
aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter
excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Sequer
demonstra como estaria sofrendo efeitos deveras confiscatórios, razão pela qual rejeito a
alegação.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 367
DF CARF MF
Original